Tribunal: TJSP
Processo: 2089063-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS EM EXECUÇÃO PELA REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. Pela inteligência do §7o do artigo 85 do CPC, há incidência de honorários sucumbenciais na impugnação à execução proposta pela fazenda pública e rejeitada em favor do exequente. Agravo do exequente provido.